Tribunal: STF
Processo: Rcl 40987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria desrespeitado tese fixada por esta CORTE no Tema 784, RE 837.311(Rel. Min. LUIZ FUX). 
    Na inicial, as reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/9):
    As reclamantes foram aprovadas em concurso publico de prova e títulos.
    O numero de aprovados no concurso convocados para tomar posse foi 5 vezes maior que o inicialmente previsto em edital, sendo que o Estado sem qualquer justificativa socialmente aceitável simplesmente deixou de convocar as demais candidatas em idêntica situação.
    Ao terminar o prazo de validade do concurso sem que as reclamantes fossem convocadas, protocolou-se dentro do prazo legal mandado de segurança, provando a existência das vagas e a preterição arbitraria.
    Ocorre que o Estado preencheu vagas Puras de Professores, função permanente do Estado, com professores contratados, muitos destes também aprovado em concurso publico.
    Para não formar provas cabais da preterição arbitraria o Estado publica a contratação temporária em vaga pura sem dizer qual a disciplina, ou seja, para provar que houve a violação de direito liquido e certo das reclamantes era preciso cotejar dois Diários Oficiais, um com a informação da contratação precária em vaga pura, e outro em que verificava que aquele contratado exercia uma determinada disciplina.
    Por esse motivo, se requereu na inicial do mandado de segurança com fulcro na lei 12.016/09 e também no atual CPC, a juntada de contratos ditos temporários na posse da administração publica, que serviria para confirmar aquilo que os diários oficiais já provariam, a contratação em vaga pura.
    (...)
    Ocorre que o tribunal de justiça local, ignorando a jurisprudência do STF negou a ordem, afirmando que o contrato temporário para função permanente do Estado não seria prova da quebra na ordem classificatória.
    Houve recurso em mandado de segurança para o STJ, que tem a competência de julgar em segunda instancia as ações em que iniciou-se no Tribunal local, sendo recurso ordinário.
    (...)
    Ocorre que o STJ, em completa dissonância do STF motivando essa reclamação, diz que a CONTRATAÇÂO PRECARIA em cargo vago, VAGA PURA, não serve de provas da preterição Arbitraria e imotivada.
    (...)
    Esgotado as vias normais no STJ foi protocolado Recurso Extraordinário informando alem da dissonancia com as decisões do STF claramente verificado, tanto que foi contra o Parecer Ministerial, apontou violação a constituição no que se refere ao Sagrado Direito ao Contraditório e Ampla Defesa, porque não apreciou um dos pedidos das Reclamadas apesar de vários embargos de Declaração Indicando a Omissão, o RE foi negado pela Vice Presidência do STJ, sob pífio argumento de que estaria em consonância com o entendimento do STF, da mesma forma que afirma estar em consonância com o Parecer Ministerial e não está.
    Requerem a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de reformar a decisão Reclamada, que desrespeita a tese de julgamento de Repercussão Geral do STF, porque entende diferente do STF na questão de surgimento de vagas dentro do prazo de validade do concurso (fl. 10).
    É o relatório. Decido.
    Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que o processo foi transitado em Julgado em 21/02/2020, a decisão de fls. 1491/1502, em atendimento ao acórdão de fls. 1534/1540. (848), enquanto que a presente ação foi proposta somente em 22/5/2020. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente